Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS EM PROCESSO CONCENTRADOR. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS DO REPRESENTANTE LEGAL. ATOS INCOMPATÍVEIS. FINALIDADE DO ATO CITATÓRIO ATINGIDA. DESÍDIA E INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE.
1. A finalidade do ato citatório é atingida pelo comparecimento espontâneo nos autos da parte executada, independente da outorga de procuração com poderes específicos, notadamente quando praticados atos incompatíveis, como a interposição da exceção de pré-executividade e de recurso. Inteligência dos art. 239, §1o e 277, do CPC.
2. A prática de atos processuais em processo concentrador das execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor de grupo econômico descaracteriza a desídia e a inércia para fins da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Negou-se provimento ao recurso.